Tribunal: TJDFT
Processo: 0728267-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728267-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: ELIANE CAETANO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE – 1 ETAPA – QD 04, CJ 1, LT 1 contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701103-34.2025.8.07.0008, ajuizada pelo agravante em desfavor de ELIANE CAETANO RIBEIRO, indeferiu a penhora do imóvel, nos seguintes termos (ID 239937098 do processo originário): “O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo (aproximadamente R$ 4.500,00). Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora a executada não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 73906542), afirma que postulou a penhora do imóvel que deu origem ao débito condominial. Informa que o pedido foi indeferido. Argumenta que já foram realizadas diversas diligências, contudo, não se obteve êxito em localizar bens da devedora. Menciona que não se pode adotar a tese de que a execução é excessivamente onerosa para o devedor, sob pena de institucionalizar o calote. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a suspensão do processo, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 73940402). A decisão de ID 73994693 declinou da competência em virtude da prevenção da egrégia 5a Turma Cível e desta relatora. É o relatório. Compulsando a inicial dos processos de n.o 0704461-12.2022.8.07.0008 e de n.o 0701103-34.2025.8.07.0008, verifico que há coincidência no período executado em relação às taxas condominiais do imóvel denominado Unidade 402, Bloco D, Condomínio Paranoá Parque, Quadra 4, Conjunto 1, Lote 1. Nos autos de n.o 0704661-12.2022.8.07.0008 foi ajuizado o pedido de execução das taxas condominiais vencidas no período de março de 2022 até julho de 2022, além das parcelas vencidas no curso do processo (ID 1321958560). Do mesmo modo, nos autos de n.o 0701103-34.2025.8.07.0008 estão sendo cobradas as taxas condominiais vencidas no período de março de 2022 a setembro de 2023, bem como as parcelas que se venceram no curso do processo (ID 226222103). Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, deverá o credor esclarecer o motivo da tramitação simultânea de duas execuções cobrando a mesma dívida. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora